Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Vistos etc. O Banco apelante juntou petição de ID 17876869, na qual informa que as partes celebraram acordo extrajudicial e requer sua homologação. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido é assistido pela d. Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, ID 15385462. Compartilho o entendimento de que, para o término do litígio por concessões mútuas, a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma não constituem requisitos formais de validade para a celebração do ajuste. Na hipótese, contudo, o pacto não é assinado pelo réu/apelado ou por patrono com poderes para transigir em juízo, situação que configura óbice à homologação. Considerando que a Curadoria de Ausentes não tem acesso ao requerido para que lhe preste informações, cabe à instituição financeira Apelante regularizar a transação. Pelo mesmo motivo, embora a Curadoria tenha se manifestado em defesa do réu e, portanto, estabelecida a relação processual, não há nos autos qualquer documento de identificação do requerido apto a comprovar sua assinatura. Dessa forma, intime-se o autor/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar a juntada de pacto firmado por ambas as partes ou assinado por procurador com poderes para transigir, devendo colacionar cópia do documento de identificação do requerido em ambos os casos, sob pena de não homologação do acordo. Diante da impossibilidade, deve manifestar-se sobre a desistência do recurso. Intime-se. Após, à Curadoria Especial. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator